Tribunal: TJMT
Processo: 1007325-10.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007325-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), LUCILENE MARIA DA SILVA - CPF: 852.736.271-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - RÉU REVEL - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL (DEFENSORIA PÚBLICA) - DESERÇÃO - INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE RECONVENÇÃO - PEDIDOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO
A QUO
- CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE SE DIRIMIR ACERCA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo (EAREsp n. 978.895/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, DJe de 4/2/2019).

2. Sendo necessária a manifestação da contadoria judicial acerca dos cálculos apresentados pelas partes, deve a sentença ser anulada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCILENE MARIA DA SILVA
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1007325-10.2017.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão; afastando os pedidos da ré em sede de contestação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil; indeferindo ainda a gratuidade da justiça pleiteada pela ré, considerando não ter comprovado sua condição de miserabilidade.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da dispensa no recolhimento do preparo eis que a Defensoria Pública está atuando como curadora especial na defesa de réu revel.

Ainda, defende restar caracterizado cerceamento de defesa, haja vista ter a sentença recorrida afastado a possibilidade de o curador especial discutir abusividades contratuais para minoração do valor devido ao alegar que “
a Defensoria Pública no encargo de curador especial da requerida não possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais
”.

Cita que “
o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a defesa efetuada pelo curador especial não sofre nenhuma limitação legal em sua amplitude, de modo que sua atuação deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado
”.

Diante do exposto, “
pugna pelo reconhecimento da legitimidade do curador especial em promover a defesa ampla dos interesses do réu citado por edital, e assim, reconhecer que houve cerceamento do direito de defesa do apelante que não teve sua tese a respeito da cobrança de tarifa genérica cobrada de forma abusiva, cassando a sentença objurgada no sentido de determinar que o juízo singular analise a referida tese de defesa
”.

Contrarrazoando o recurso de apelação interposto, suscita a instituição bancária, preliminarmente, acerca de suposta violação ao princípio da dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Ademais, defende a impossibilidade de revisar cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão bem como a legalidade das tarifas cobradas, requerendo seja o apelo interposto desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a instituição bancária ré que as razões apresentadas no recurso interposto pela parte autora não debate as razões que ensejaram a sentença de parcial procedência, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1007325-10.2017.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão; afastando os pedidos da ré em sede de contestação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil; indeferindo ainda a gratuidade da justiça pleiteada pela ré, considerando não ter comprovado sua condição de miserabilidade.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que, segundo o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial de réu ausente, representa indevido obstáculo ao livre exercício do munus público atribuído à instituição
” (AgInt no AREsp n. 1.233.877/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 13/9/2018), motivo pelo qual deve ser deferido a gratuidade de justiça pela apelante pleiteada.

Narra a instituição bancária apelante ter entabulado com a ré, em 20 de agosto de 2015, o Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens garantido por Alienação Fiduciária n.º 4380965814 (id. 169564294), oportunidade em que concedeu um financiamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser restituído em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 595,32 (quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), com vencimento final em 20 de agosto de 2019.

Cita que, diante do inadimplemento da parte ré, a partir da parcela vencida em 20 de março de 2016 e, sendo construída sua mora (id. 169564295), ingressou a instituição bancária com a presente ação de busca e apreensão.

Sendo deferido pelo Juízo
a quo
o pedido liminar pleiteado pela instituição bancária (id. 169563805), “
por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito
”, foi o bem apreendido, porém, não foi possível proceder a citação da ré (id. 169563811).

Por restar infrutíferas as tentativas de citação, foi a ré citada por edital (id. 169563850) e, por não apresentar sua defesa, nomeou-se curador especial na pessoa do membro da Defensoria Pública (id. 169563852).

Contestando os argumentos expostos na petição inicial, a ré, em resumo, suscita acerca da nulidade de citação por edital, eis que perfectibilizada antes de esgotar todos os meios para localização do seu atual endereço; bem como pugna pela revisão do contrato no que tange à incidência da comissão de permanência; taxa de juros; descaracterização da mora; dano material bem como revisão dos valores devidos.

Sentenciando o feito, afastando a nulidade da citação arguida pela ré, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial, deixando de analisar o pedido de revisão de contrato, por considerar que a curadoria especial carece de poderes para suscitar a revisão de cláusulas contratuais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9º, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa
” (AgInt no REsp n. 1.212.824/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019), sendo certo que nada lhe impede de suscitar todos os fatos conhecidos e matérias de direito que constituam circunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do pedido autoral, contanto que pertinentes com a causa.

Ao recorrer suscitando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a ré pugnou pela devolução dos autos à origem para que seja promovido novo julgamento da causa.

Diante do exposto, sendo certo que o Juízo de primeiro grau deixou de analisar as questões expostas na peça contestatória, resta caracterizado o cerceamento de defesa arguido pela ré.

Cumpre ainda asseverar a necessidade de esclarecimento pela contadoria judicial a fim de que seja analisada as taxas de juros aplicadas ao contrato, eis que há presunção de veracidade na divergência apresentada pela parte ré.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, a fim de anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023